Tribunal: TJBA
Processo: 8113913-34.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8113913-34.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ELIVALDO NERY DOS SANTOS Advogado(s): MARIA LUISA PINHO MEDAUAR, ELIEL DE JESUS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ELIEL DE JESUS TEIXEIRA, LEONARDO BISPO FERREIRA, JORGE FRANCISCO MEDAUAR FILHO, HUGO CEZAR DA SILVA TEIXEIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. LAUDO PERICIAL QUE AFASTA INCAPACIDADE LABORATIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, sob o fundamento de ausência de incapacidade laborativa atual (ID nº 76674782). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se à existência ou não de incapacidade laborativa que justifique a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária, considerando o laudo pericial que concluiu pela ausência de incapacidade total e permanente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo pericial elaborado por profissional de confiança do juízo concluiu pela inexistência de inaptidão laboral permanente (ID nº 76674-768). 4. A perícia judicial reveste-se de presunção de imparcialidade e veracidade técnica, e somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica no presente caso. 5. Nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência. 6. Ausente a demonstração da incapacidade total e permanente, inexiste respaldo fático ou jurídico para a concessão do benefício pleiteado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença proferida. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 42; Jurisprudência relevante citada: STJ - AREsp: 2072883, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: 04/12/2023 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8113913-34.2022.8.05.0001, em que figura como parte recorrente ELIVALDO NERY DOS SANTOS e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença proferida, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01